Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702224-77.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA APELADO: FRANSUALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, JOSEMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO OLIVEIRA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível de Planaltina, Dra. Natacha R. M. Naves Cocota (Id 69083278), que, em ação de conhecimento movida em desfavor de FRANSUALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, JOSEMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e JANAÍNA FERREIRA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para fins de DECLARAR a aquisição da propriedade da área do imóvel situado no Módulo 16, Setor de Mansões Itiquira, Planaltina/DF, correspondente às benfeitorias realizadas pela autora, com base no artigo 1.255 do Código Civil, e CONDENAR a requerente ao pagamento de indenização aos demais herdeiros, a ser fixada em liquidação de sentença, pelo valor da parte do terreno correspondente às benfeitorias, conforme avaliação judicial. Os réus foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, devendo-se observar eventual benefício da gratuidade de justiça. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “verbis”: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA em face de JOSEMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO e FRANSUALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. A parte autora busca o reconhecimento do direito de doação de parcela de um imóvel, objeto de herança dos bens deixados por Francisco Batista do Nascimento e Maria Aldeci Ferreira do Nascimento. Assevera que o litígio surgiu durante o inventário dos bens, quando houve discordância entre os herdeiros sobre a divisão patrimonial. Alega a autora ter sido beneficiária de doação relativo ao imóvel em questão que se refere a um terreno localizado em Planaltina/DF, com valor estimado em R$ 520.000,00. Afirma que, durante a vida, Maria Aldeci Ferreira do Nascimento doou parte do terreno (aproximadamente 32%) para a herdeira e inventariante Maria da Conceição, com anuência dos demais herdeiros, de acordo com contrato apresentado aos autos. Tece considerações jurídicas. Ao final, a parte autora postula: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) requer o reconhecimento da doação; c) alternativamente, pleiteia o reconhecimento do direito de propriedade sobre a parte do terreno devido às benfeitorias realizadas, conforme previsto no Código Civil. Decisão ID 157166553 deferiu o benefício da gratuidade de justiça. Alega o réu Josemar de Oliveira Nascimento que Maria da Conceição, no processo de inventário dos bens deixados por Francisco Batista do Nascimento e Maria Aldeci Ferreira do Nascimento, teria solicitado na petição inicial uma divisão dos bens que não corresponde à vontade dos demais herdeiros. Contesta a doação de 32% do terreno que Maria Aldeci teria feito para Maria da Conceição, alegando que tal doação não respeita a forma prescrita em lei e que o instrumento particular de doação não é válido, visto que o valor do imóvel supera 30 salários mínimos e, por isso, deveria ter sido formalizado por escritura pública. Ainda, afirma que, mesmo que a doação fosse válida, deveria ser trazida à colação para igualar as legítimas, pois Maria da Conceição não é a única herdeira necessária. Assevera conexão com os autos do inventário. Postula concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em contestação (ID 172772363), a ré Janaina Ferreira do Nascimento contesta a validade do instrumento particular de doação e afirma que o documento não segue as formalidades exigidas pelo Código Civil, e que a doação deveria ter sido feita por escritura pública, devido ao valor do imóvel. Alega, ainda, a necessidade de colação da doação. Citado, o réu Fransualdo Ferreira do Nascimento não ofertou contestação. Os autos foram conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (Id 69083280), a autora apelante busca a modificação do entendimento esposado na sentença quanto ao reconhecimento da validade da doação realizada em favor da recorrente, em vida, por Maria Aldeci Ferreira Do Nascimento, de 113, m2 (cento e treze metros quadrado) ou seja, aproximadamente 32% (trinta e dois por cento) da integralidade do terreno situado no Módulo 16 Setor de Mansões Itiquira, Planaltina/DF”. Alega, em suma, todos os herdeiros consentiram na referida doação, em que pese ter sido levada a efeito por meio de instrumento particular. Acrescenta que pelo fato de o imóvel não possuir escritura pública, pois que se encontra em situação irregular, “o único documento possível de ser feito em 2008 seria este que fora realizado”. Sustenta, a ocorrência de prescrição para anulação, pelos herdeiros, do ato jurídico questionado. Com isso, pede, ao final: “Ante o exposto requer que dignem-se estes nobres julgadores a: a) Conhecer e prover o presente recurso, reformando a sentença proferida para que seja julgado procedente o reconhecimento da doação validando-o pela boa-fé do ato praticado; b) Condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, conforme o art. 85 CPC.” Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida (Id 69083221). Contrarrazões ao Id 69083285 pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme a previsão inserta no artigo 996 c/c artigo 17, do CPC a parte deve comprovar efetivo interesse recursal, qualificado pelo prejuízo que a decisão recorrida lhe tenha eventualmente causado. O parágrafo único do artigo 326 do CPC dispõe ser lícito à parte “formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles”. Na petição inicial a autora deduziu os seguintes pedidos (Id 69080399 pp 6-7): “Ante o exposto, requer: 1. a concessão de gratuidade da justiça; 2. O reconhecimento que (Maria Da Conceição) faz jus a cota parte disponível de 32% (trinta e dois por cento), bem como, a fração de 17% (dezessete por cento) a título de herança. Caso seja reconhecido que a requerente não faz jus a fração de 17% (dezessete por cento) a título de herança, que haja o reconhecimento da doação de 113, m2(cento e treze metros quadrado) ou seja, aproximadamente 32 por cento da integralidade do terreno situado no Módulo 16 Setor de Mansões Itiquira, Planaltina –DF; 3. Caso não seja reconhecido a doação a requerente de 113, m2(cento e treze metros quadrado) ou seja, aproximadamente 32 por cento da integralidade do terreno situado no Módulo 16 Setor de Mansões Itiquira, Planaltina –DF;, requer que seja reconhecido o direito de propriedade , pois de acordo com o código civil Código Civil de 2002, em seu artigo 1.255 Parágrafo único, “aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da INDENIZAÇÃO fixada judicialmente, se não houver acordo”. – grifo nosso Como visto, a magistrada sentenciante acolheu a pretensão formulada alternativamente – item 3 - “verbis” (Id 69083278 p. 5): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulado por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA em face de JOSEMAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JANAINA FERREIRA DO NASCIMENTO e FRANSUALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, para fins de DECLARAR a aquisição da propriedade da área do imóvel situado no Módulo 16, Setor de Mansões Itiquira, Planaltina/DF, correspondente às benfeitorias realizadas pela autora, com base no artigo 1.255 do Código Civil, e CONDENAR a requerente ao pagamento de indenização aos demais herdeiros, a ser fixada em liquidação de sentença, pelo valor da parte do terreno correspondente às benfeitorias, conforme avaliação judicial.” Vê-se, portanto, que restou acolhido o pleito alternativo apresentado pela demandante recorrente, razão pela qual lhe falta interesse para recorrer, haja vista que não sucumbiu na demanda. No ponto, vale trazer à baila os esclarecedores fundamentos do voto proferido pelo eminente Ministro Castro Meira, ao enfrentar a questão, no colendo STJ: “Há cumulação imprópria alternativa quando o autor formula mais de uma pretensão para que uma OU outra seja acolhida. Nesse caso, não se estabelece uma hierarquia entre os pedidos. O acolhimento de qualquer deles será igualmente suficiente para atender à pretensão do autor. Tratando-se de pedidos formulados em um mesmo plano de interesse, sem que um prevaleça sobre os demais, acolhido um deles, a procedência da ação será integral, desaparecendo o interesse recursal do autor, devendo a sucumbência ser totalmente suportada pelo réu. Feitos esses breves esclarecimentos conceituais, passamos a examinar a controvérsia desses autos. Como visto, a cumulação imprópria subsidiária diferencia-se da alternativa pelo fato de que, na primeira, o autor formula diversos pedidos em ordem de hierarquia, para que apenas um deles seja acolhido pelo magistrado. Nesse caso, há um pedido principal e outros subsidiários articulados em ordem sucessiva. O juiz está obrigado a observar a ordem indicada na petição inicial, sob pena de julgamento citra petita. Na segunda – cumulação imprópria alternativa –, o autor enuncia diversos pedidos sem ordem de hierarquia, estando todos situados em um mesmo nível de interesses. O acolhimento de qualquer deles é suficiente para atender, integralmente, a pretensão do autor. A distinção entre essas duas modalidades de cumulação imprópria foi bem examinada por CASSIO SCARPINELLA BUENO: O sistema permite, com efeito, que o autor formule pedidos que assumam alternância entre duas ou mais variáveis, vale dizer, pedir-se, em juízo, uma coisa ou outra, sem qualquer preferência entre ambas. O que caracteriza a formulação dos pedidos alternativos é a ausência de manifestação de qualquer preferência pelo autor por um ou por outro. Todos os pedidos assim formulados residem no mesmo plano de preferência do autor e, por isso mesmo, a exemplo do que ocorre nos casos de obrigações alternativas, a concessão de um deles impede e afasta a necessidade de julgamento dos demais. A utilidade perseguida, em juízo, pelo autor reside na concessão de qualquer dos pedidos alternativos. Quando o autor manifestar preferência a um dos pedidos, isto é, a um dos bens da vida ou das prestações a que pretende ver o réu condenado, a hipótese é de cumulação eventual ou subsidiária, à qual se refere o art. 289, embora o dispositivo refira-se erradamente a cumulação sucessiva. O que caracteriza a cumulação regida pelo dispositivo é a eventualidade ou subsidiariedade na formulação dos pedidos, assim entendida a circunstância de os pedidos serem feitos - e examinados - em uma ordem de preferência a ser exposta pelo autor com a petição inicial. Somente será analisado um segundo pedido quando o primeiro for rejeitado; um terceiro pedido só será objeto de consideração judicial se o segundo não for acolhido e assim por diante. ................................................................................................................... O que caracteriza esses pedidos, distinguindo-os dos pedidos alternativos do art. 288, é que, no caso do art. 289, o autor apresenta, para o juiz, uma ordem de preferências no julgamento. Ele quer, a exemplo do que ocorre nos casos de pedidos alternativos, uma coisa ou outra. Mas - e aqui o que caracteriza, verdadeiramente, os casos do art. 289 - o "segundo" pedido é menos útil, é menos importante, satisfaz em menor grau as expectativas do autor. Tanto que o autor o formula apenas na eventualidade de o "primeiro" pedido, aquele que ele, autor, reputa mais importante, não ser acolhido. Não há como negar, aprioristicamente, que os exemplos aqui formulados poderiam, não fosse o grau de preferência manifestado pelo autor, assumir as vestes de pedidos alternativos para os fins do art. 288. A consequência da identificação destas diversas classes de cumulação imprópria de pedidos assume maior relevo no plano recursal. O acolhimento de qualquer um dos pedidos alternativos atende aos interesses de agir do autor, e portanto, elimina, em idêntica medida, o seu interesse em apresentar recurso da decisão. Ele pediu, sem manifestar qualquer preferência, mais de uma forma de proteção a direito seu. A concessão da tutela jurisdicional dentro dos limites do que pediu, satisfaz suficientemente a sua pretensão. De maneira diversa, nos casos de cumulação eventual ou subsidiária, a concessão de pedido fora da ordem de preferência formulada pelo autor pode render ensejo a que o autor recorra para buscar tutela jurisdicional que, na sua análise, atende melhor aos seus próprios interesses, é dizer, para que, em grau recursal, seja-lhe outorgado o "pedido principal". (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 2, Tomo I, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 110-111) [...] Ora, se na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si, o acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu. Nesse sentido, FREDIE DIDIER JR. leciona o seguinte: Acolhido um dos pedidos alternativos, não terá o autor interesse para interpor recurso com o objetivo de acolhimento do outro. Diferentemente do que ocorre na cumulação subsidiária, pois não houve determinação da preferência entre os pedidos, considera-se que abriu mão o demandante de questionar a escolha do magistrado por esse ou aquele pleito. O acolhimento de um e a rejeição do outro não implicam sucumbência parcial do autor (...). (Op. Cit. p. 418-419).” (EREsp n. 616.918/MG, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 2/8/2010, DJe de 23/8/2010) Nesse contexto, verifica-se que no caso houve a procedência do pedido constante do item 3 da peça de ingresso, circunstância que, a toda evidência, foi suficiente para atender à pretensão da autora, e, por conseguinte, retirar-lhe o interesse recursal, porquanto não sucumbiu na lide. Tanto é que aos requeridos foi imposta a condenação pelos ônus de sucumbência De inteira aplicação na espécie, o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. JUROS DE MORA. INÍCIO. CITAÇÃO. VERBETE SUMULAR 204/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. REVISÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nas dívidas de natureza previdenciária, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, nos termos do art. 219, do CPC, e do verbete sumular 204 desta Corte. 2. O atendimento de um pedido alternativo retira o interesse recursal para o pleito de acolhimento de outro. Precedentes do STJ. [...]. 5. Agravo regimental improvido.” (Ag.Rg. no Ag. n. 1.260.839/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 2/8/2010) – grifo nosso Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III, c/c os artigos 17 e 996, do CPC; e no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator